Tribunal: TJMT
Processo: 1003237-55.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003237-55.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SIRO IVO CIMA - CPF: 118.327.549-87 (APELANTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.- AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE PEÇA AUTÔNOMA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA– NÃO CONHECIDO - DIFERIMENTO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE DA OPERAÇÃO REALIZADA DE COMPRA E VENDA – ÔNUS DO CONTRIBUINTE – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO FISCAL - RECURSO DESPROVIDO.

1.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação, razão pela qual não se conhece do recurso, no ponto, pela inadequação da via eleita.

2. O Judiciário não pode ser utilizado como instrumento para legitimar expedientes de burla aos cofres públicos, uma vez que não há como eximir a obrigação do contribuinte de conferir os documentos mínimos necessários a verificação a legitimidade da operação realizada.

3. Compete à Corte de origem sopesar o ônus da prova partindo de premissa inversa, no sentido de que o contribuinte tenha feito prova apta a ilidir o lançamento tributário. (REsp n. 1.821.428/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 11/10/2019.)

4. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
SIRO IVO CIMA
contra Sentença proferida pelo Juízo da terceira Vara da Especializada da Fazenda Pública que, em sede de Ação Anulatória de Debito Fiscal julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inicialmente pugna, pela concessão do feito suspensivo ao recurso.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta que
dos documentos encartados a boa-fé do Apelante, e regularidade comercial e fiscal da venda feita e, uma vez comprovada a regularidade da operação, impossível atribuir a responsabilidade solidária entre o produtor apelante e a empresa fraudadora.

Afirma que não cabe ao Apelante/Vendedor empreender diligências a fim de efetuar verificações acerca do comprador eis que, uma vez inscrito regularmente perante aos órgãos estatais e sendo preenchida a nota fiscal com dados obtidos de boa-fé, o vendedor não deve ser responsabilizado.

Relata que o fisco vem atropelando os tramites administrativos para constituir ilegalmente o crédito tributário em desfavor dos produtores, impondo sanções desproporcionais com o fito de recuperar o suposto tributo da parte inocente

Com isso, pede o provimento do recurso para que se reforme a sentença e seja julgado improcedente o pedido contido na inicial.

Contrarrazões.(id. 76802985)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
SIRO IVO CIMA
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Especializada da Fazenda Pública que, em sede de Ação Anulatória de Debito Fiscal julgou improcedentes os pedidos iniciais.

VOTO PRELIMINAR - EFEITO SUSPENSIVO

A Apelante em seu recurso pugna para que ele seja concedida da antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade do débito.

Registre-se que o Código de Processo Civil estabeleceu que a apelação, de regra, será recebida no efeito suspensivo (art. 1.012), exceto nas hipóteses contidas nos diversos incisos do § 1º do mesmo artigo.

Assim, caso a parte queira atribuir efeito suspensivo ao seu recurso de apelação, terá que adotar procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la, ou ao relator, se já distribuída a apelação.

Recebido o requerimento, o relator poderá suspender a eficácia da sentença se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 3º, incisos I e II, e § 4º).

Em face disso, resta inviável, nesta fase, o exame do pedido efetuado na própria apelação, razão pela qual
não conheço do recurso no ponto, pela inadequação da via eleita.

V O T O M É R I T O

Consta dos autos que o Apelante é produtor rural, que desenvolve atividades de agricultura e pecuária, sujeito ao Imposto Estadual sobre Operações de Circulação de Mercadoria fazendo jus ao beneficio do diferimento, e foi notificado pelo Fisco Estadual por meio da Requisição de Documentos nº 239383/659/68/2018, para apresentar a documentação referente à venda de produtos primários à Empresa Vigor Comércio de Cereais Ltda., sobre a operação ocorrida no mês de 12/2016, no valor de R$ 239.480,00 (Duzentos e trinta e nove mil, quatrocentos e oitenta reais).

Em resposta encaminhou ao Fisco o Contrato de Compra e Venda dos produtos, Notas Fiscais NF-E nº 3780 1; 3781 1; 3783 1; 3785 1; 3790 1; 3795 1; 3798 1; 3799 1; 3800 1; 3806 1; 3886 1; 3887 1; 3888 1; e 3889 1., 14 canhotos das notas fiscais emitidos para referida empresa, Comprovantes dos três depósitos efetuados em favor do Requerente na sua conta corrente do Banco do Brasil, no valor total de R$ 239.464,00 (1º em 07/12/2016 no valor de R$ 120.000,00; o 2º em 08/12/2016 no valor de R$ 50.000,00 e; o 3º em 16/12/2016 no valor de R$ 69.464,00).

Após, foi autuado no valor de R$ 40.711,60 (quarenta mil, setecentos e onze mil reais e sessenta centavos), pela falta de recolhimento de ICMS nas operações de saída de mercadorias, e R$ 40.711,60 (quarenta mil, setecentos e onze mil reais e sessenta centavos), a título de multa, haja vista a interrupção do diferimento ao Contribuinte Vigor Comércio de Cereais Ltda.

Verifica-se que a referida autuação se deve a ausência de comprovação por parte do
contribuinte de que a destinatária indicada nos documentos fiscais seria, de fato, a adquirente dos produto
s
.

Consoante
as informações complementares contidas na lavratura do Auto de Infração da NAI n. 384170000692018191
(id. 19074350 - p35)
, depreende-se que a autuação foi embasada nos seguintes fatos, confira-se:

Falta de recolhimento do ICMS sobre operações com produtos agropecuários, devido pela interrupção do diferimento, constatado em ação fiscal específica, onde o destinatário informado no documento fiscal emitido pelo contribuinte é diverso do adquirente de fato dos produtos. A interrupção do diferimento ficou configurada com base nos documentos fiscais e nos pagamentos apresentados.

Enquadramento(s) da(s) Infração (ões): 2.3.30 Artigos 2º, inciso I; 3º, Inciso I; 71, inciso I, alínea "a"; 72, inciso I; 95, inciso I, alínea "a"; 97, 98; 172; 351; 354, Incisos I e II; 580, inciso III; e 937; todos do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto Estadual nº 2.212/2014, combinado com a Portaria SEFAZ nº 100/96.

Infração 2.3.29 – Falta de recolhimento do ICMS sobre operações com produtos agropecuários, devido pela interrupção do diferimento. Artigos 2º, inciso I; 3º, Inciso I; 71, inciso I, alínea "a"; 72, inciso I; 95, inciso I, alínea "a"; 97, 98; 172; 351; 354, Incisos I e II; 580, inciso III; e 937; todos do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto Estadual nº 2.212/2014, combinado com a Portaria SEFAZ nº 100/96.

2.3.29 - Penalidade: Artigo 45, inciso I, alínea "a" da Lei Estadual nº 7.098/98.

Complemento da Infração: O contribuinte deixou de recolher o ICMS incidente em operações de saída de produtos agropecuários.

Em analise aos fatos, o juízo de origem julgou pela legalidade da autuação consignando que “não comprovou a sua relação com a Empresa Vigor Com. De Cereais Ltda., nem comprovou documentalmente quem efetivou o real pagamento das mercadorias, restando hígido e regular a cobrança do tributo pelo requerido
.
” (id. 76802978)

Assim, almeja a reforma da sentença ao argumento de que
o contrato e transferências eletrônicas anexas
os
produtos
comprovam
que foram vendidos pelo requente à empresa VIGOR COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, por intermédio da corretora “CEREALPAR” (ABBS CORRETORA DE CEREAIS LTDA), de maneira que não deveria ter sido interrompido o diferimento, não sendo portanto, devido o imposto exigido pela Administração Pública, bem como, seria insubsistente a multa aplicada pelo descumprimento de obrigação acessória.

Registre-se que não se desconhece o pronunciamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal que decretou a inconstitucionalidade dos dispositivos da Legislação que ao ampliar as hipóteses de responsabilidade de terceiros por infrações, prevista pelos arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional – CTN:

Direito Constitucional e Tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. Responsabilidade tributária de terceiros por infrações. Lei estadual em conflito com regramento da norma geral federal. Inconstitucionalidade formal.

1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto o parágrafo único do art. 18-C da Lei nº 7.098/1998, acrescentado pelo art. 13 da Lei nº 9.226/2009, do Estado de Mato Grosso, que atribui responsabilidade tributária solidária por infrações a toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária, especialmente a advogado, economista e correspondente fiscal.

2. Ainda que a norma impugnada trate exclusivamente de Direito Tributário (CF, art. 24, I) e não de regulamentação de profissão (CF, art. 22, XVI), há o vício de inconstitucionalidade formal. Ao ampliar as hipóteses de responsabilidade de terceiros por infrações, prevista pelos arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional - CTN, a lei estadual invade competência do legislador complementar federal para estabelecer as normas gerais na matéria (art. 146, III, b, da CF).

3. A norma estadual avançou em dois pontos de forma indevida, transbordando de sua competência: (i) ampliou o rol das pessoas que podem ser pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário; (ii) dispôs diversamente do CTN sobre as circunstâncias autorizadoras da responsabilidade pessoal do terceiro.

4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. Fixação da seguinte tese: ‘É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional’. (STF, Tribunal Pleno, ADI 4845/MT, relator Ministro Roberto Barroso, julgamento em 13 de fevereiro de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 4 de março de 2020). (destaquei)

Entretanto, ao Judiciário incumbe o papel de fazer a interpretação e analisar o contexto da aplicação das normas de forma a prevenir o quanto possível que ocorram eventuais distorções dos seus pronunciamentos, de modo a impedir abusos e interpretações oportunistas que visam revestir de suposta legalidade a prática de atitudes fraudulentas.

No caso, verifica-se que a autuação refere-se a ausência de comprovação de regularidade da operação de compra e venda realizada pelo Apelante.

Isto porque
o Apelante não juntou qualquer documento que comprove a efetiva negociação
bem como os pagamentos realizados, com a empresa Vigor VIGOR COM. DE CEREAIS LTDA, e assim, almeja isentar-se de sua obrigação de demonstrar a regularidade da operação sob a justificativa de que não pode ser responsabilizada por atos da adquirente.

Importante consignar que a própria recorrente reconhece na peça recursal que o pagamento foi realizado por terceiros não comprovando a regularidade da compra e venda efetivada, situação inclusive que está sendo objeto da investigação de fraudes reiteradas na investigação chamada “operação crédito podre” conforme se extrai do seguintes trecho da o Anexo NAI nº 384170000692018191 que trata da “Operação Crédito Podre”, apresenta os seguintes termos:

– A operação assim denominada “Crédito Podre”, processada na 7ª Vara Criminal de Cuiabá – MT, e proposta pelo Ministério Público Estadual, teve início com o Inquérito Policial 039/2017, instaurado em 09/02/2017 pela Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública (DEFAZ).

Essa operação apurou a existência de uma “Organização Criminosa”, bem estruturada e articulada no território Mato-grossense, especializada em utilizar mecanismos fraudulentos com a utilização de diversas empresas de fachada, na confecção de documentos fiscais ideologicamente falsos com o objetivo de comercializar produtos primários nas operações interestaduais sem o recolhimento do ICMS.

(...) Esses créditos fiscais podres eram canalizados a diversas empresas e depois utilizados na prática de fraudes no sistema fazendário de compensação de créditos fiscais (PAC/RUC).
Em fase posterior os produtos agrícolas de diversos produtores mato-grossenses eram comercializados em vendas interestaduais sem o recolhimento do ICMS
. Destaca-se no recebimento e utilização desses créditos a empresa: Vigor Comércio de Cereais Ltda.

(...) Os
produtores rurais mato-grossenses foram identificados
pela Gerência de monitoramento e suporte à fiscalização de transito (SUCIT), como beneficiários econômicos da fraude perpretada pela empresa: Vigor Comércio de Cereais (...)

(...) O produtor:
SIRO IVO CIMA E OUTROS
, inscrito no cadastro do ICMS sob o nº 13.260.788-3,
foi Notificado em 04/06/2018
conforme notificação eletrônica nº 239383/659/68/2018, para
comprovar as operações de compra e venda efetuadas à empresa
: Vigor Comércio de Cereais Ltda. Contribuinte tomou ciência da notificação em 05/06/2018 e apresentou as informações conforme documentos juntados no E-PROCESS 547.8008/2018.

(...)

Foi notificado novamente, conforme Notificação 449686/659/68/2018, a apresentar o comprovante de transferência bancária identificando sacado e sacador dos valores.

O contribuinte apresentou resposta a 2ª notificação a informar que não foi possível apresentar os comprovantes dos pagamentos porque o banco informou que após 06 (seis) meses os nomes das pessoas não aparece no extrato. É importante destacar que foi solicitado o comprovante da transferência bancaria identificados, não o extrato bancário com os nomes do sacado e sacador dos valores. Outro detalhe, o banco é obrigado legalmente a fornecer esse documento aos titulares das contas bancárias. Entendemos que o Produtor Rural deixou de cumprir duas notificações da Secretaria da Fazenda. Até prova em contrário, os pagamentos foram efetuados por terceiras pessoas estranhas à relação comercial. (...)

Portanto, considerando que a autuação refere-se ao descumprimento do encargo da Apelada de comprovar a relação negocial efetivada com a empresa compradora, entendo que não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a ilegalidade da cobrança pelo órgão fiscal.

Oportuno ressaltar que, para viabilizar a nulidade da autuação realizada pelo Órgão Fiscal a parte deve produzir elementos que comprovem de forma robusta o vício alegado, conforme pacífica jurisprudência do STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIO DE DÉBITO FISCAL. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE.

(...)

4. A fundamentação utilizada pelo Tribunal a quo não se molda à jurisprudência do STJ, pois inverteu o ônus da prova na desconstituição do crédito tributário, imputando à Fazenda Pública incumbência da qual se reveste o contribuinte. Hipótese em que, diante da presunção de legalidade e de legitimidade do crédito tributário, cabe ao contribuinte, autor da apontada ação anulatória de débito fiscal, fazer prova capaz de afastar tal presunção.

5. Com efeito, compete à Corte de origem sopesar o ônus da prova partindo de premissa inversa, no sentido de que o contribuinte tenha feito prova apta a ilidir o lançamento tributário.

6. Recurso Especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.821.428/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 11/10/2019.)

Nessa mesma linha segue os precedentes desta e. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL E IMPOSIÇÃO DE MULTA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIDA – REQUISITOS AUTORIZADORES – INEXISTÊNCIA – AUTUAÇÃO FISCAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE E LIQUIDEZ DO TÍTULO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - A teor do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Ausentes os requisitos necessários para o acolhimento do pleito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, indefere-se a tutela provisória requerida neste sentido.
3. O artigo 151, II, do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do autor.
(N.U 1009200-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – PRESUNÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FATO GERADOR NÃO ELIDIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1 – O Termo de Autuação e Depósito é documento público e como tal goza de presunção de legitimidade, que pode, no entanto, ser elidido por meio de demonstração cabal em sentido contrário. 2 – Ante a presunção de legitimidade que recai sobre os atos administrativos incumbia à Apelada o ônus de provar o vício alegado, contudo, não desincumbindo de seu ônus probatório, sustentando a sua pretensão em meras alegações, deve ser reformada a sentença que entendeu serem ilegais os Termos de Autuação e Depósito efetuados pelo agente fiscal.
(N.U 0026864-52.2012.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

Não bastasse tais fatos, conforme documentação acostada id. 76802482, consta a observação no ANEXO NAI Nº 384170000692018191, que “...A empresa usada na operação comercial não possuía estrutura física e foi constituída apenas para a prática de sonegação fiscal. O produtor tinha interesse nesta relação comercial e concorreu desta forma para sua efetividade.”

Nesse contexto, impõe-se a cautela na análise dos elementos normativos que compõe a autuação, pois o judiciário não pode ser utilizado como instrumento para legitimar expedientes de burla aos cofres públicos, uma vez que não há como eximir a obrigação do contribuinte de conferir os documentos mínimos necessários a verificação a legitimidade da operação realizada.

Diante de tais circunstâncias, NEGO PPROVIMENTO ao Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022